Tribunal: TJES
Processo: 5006538-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006538-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006538-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMEC – OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (documento id 8518721 – processo referência) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança – processo n.º 5010334-69.2021.8.08.0035 – impetrado pela EMEC – Obras e Serviços Ltda, ora Agravante,
indeferiu
o pleito liminar consubstanciado na “
suspensão da execução do Contrato Administrativo n.º 019/2018, até a decisão do pleito administrativo onde se discute o reajuste da contraprestação pelos serviços de manutenção, conservação e implantação de áreas verdes no Município de Vila Velha
”.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento integral do preço do serviço contratado;
(2)
o reajuste do Contrato n.º 019/2018 está previsto na cláusula 7.1.1, nos seguintes termos: “Ultrapassados 12 (doze) meses da assinatura do contrato, a contratada fará jus ao reajustamento dos preços referentes aos insumos não previstos em convenção ou acordo coletivo, tais como materiais, uniformes e equipamentos, [...] acumulados nos últimos 12 (doze) meses”;
(3)
o reajuste do contrato deve incidir anualmente sobre o preço dos insumos utilizados na execução do contrato;
(4)
“
é clarividente o inadimplemento do Agravado desde janeiro de 2021, ao não conceder o reajuste dos insumos para desempenho dos serviços prestados pela Agravante, que, a seu turno, tem prestados seus serviços durante todo o ano de 2021 sem receber a contraprestação
” – sic, documento id 1877947, pág. 08.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender presentes os requisitos legais necessários a tal deferimento e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1895051) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2168489) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2479013) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 25 de maio de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006538-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMEC – OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (documento id 8518721 – processo referência) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança – processo n.º 5010334-69.2021.8.08.0035 – impetrado pela EMEC – Obras e Serviços Ltda, ora Agravante,
indeferiu
o pleito liminar consubstanciado na “
suspensão da execução do Contrato Administrativo n.º 019/2018, até a decisão do pleito administrativo onde se discute o reajuste da contraprestação pelos serviços de manutenção, conservação e implantação de áreas verdes no Município de Vila Velha
”.

A Empresa Agravante – EMEC Obras e Serviços Ltda – impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em razão de suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha (ES).

Segundo afirma a Impetrante, ora Agravante,
(1)
ela foi vencedora da Concorrência Pública n.º 012/2017 (processo n.º 29.917/2017), a qual teve como objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção, conservação e implantação de áreas verdes no Município de Vila Velha, nos termos do Contrato n.º 019/2018;
(2)
por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o edital e o instrumento contratual contém cláusulas prevendo a possibilidade do exercício do direito de repactuação e reajuste, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro da relação, direito que vinha exercendo anualmente, a cada mês de janeiro;
(3)
o último reajuste ocorreu em janeiro de 2020 e, encerrado o interregno de doze meses para a concessão do reajuste seguinte, protocolou, em 29/04/2021, requerimento de repactuação e reajuste;
(4)
em 28/07/2021 a Administração apresentou o termo aditivo, ocasião em que verificou a ausência de previsão de reajuste do contrato administrativo. Informa ter solicitado, ato contínuo, explicações à autoridade do SEMSU, que relatou que o reajuste foi deixado para um “segundo momento”, com base em determinações do Decreto Municipal n.º 003/2021, que trata das contenções de despesas do Município;
(5)
o ato se revela manifestamente ilegal, por se tratar o reajuste de garantia constitucional conferida ao particular, que não poderia ser afastada por Decreto Municipal, sob a invocação de contenção de despesas, eis que o Município possui meios próprios de adequar suas contas, sem violar direito líquido e certo do administrado;
(6)
continua prestando os serviços e, via reflexa, vem suportando encargos econômicos completamente desproporcionais, comprometendo o adimplemento de suas obrigações contratuais e suscitando riscos para a saúde financeira da empresa;
(7)
apesar da efetiva prestação dos serviços, a autoridade se negou a conceder o reajuste dos preços pactuados, amparando-se em Decreto Municipal inconstitucional, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para obtenção de garantia constitucional ao reajuste.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Empresa Agravante manejou o presente recurso.

A despeito, contudo, das substanciosas razões recursais, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Empresa Agravante, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, faz-se necessária a presença, concomitante, dos requisitos previstos no art. III, da Lei n.º 12.016/09 – “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Acerca dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"O art. 7º, III, da Lei n. 12.016 autoriza o juiz a conceder, in limine litis, medida liminar para suspender o ato impugnado. Dois são os requisitos legais para obter-se a medida, que participa da natureza da antecipação de tutela:

a) a relevância da fundamentação do mandado de segurança;

Por relevância da fundamentação compreende-se o "bom direito" do impetrante, relevado pela argumentação da inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou ameaçado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial.

b) o risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida.

O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina
periculum in mora
, ou seja, o risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição." (In: O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Editora Forense, 2009, pág. 23/24).

Na hipótese em comento, como narrado alhures, a Empresa Agravante tornou-se a empresa vencedora da Concorrência Pública n.º 012/2017, promovida pelo Município de Vila Velha, com objeto de contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção, conservação e implantação de áreas verdes no Município de Vila Velha, nos termos do Contrato n.º 019/2018.

Como ressaltado pela Empresa Agravante a Administração Pública não efetuou o reajuste anual – incidência no mês de janeiro – previsto no contrato ao argumento de que encontra óbice no Decreto Municipal editado para contenção das despesas em decorrência dos efeitos da pandemia no Município.

Conquanto o artigo 78, da Lei n.º 9.666/78 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos – preveja a possibilidade de alteração e rescisão do contrato administrativo no intuito de reestabelecer a equação econômica em decorrência, entre outras hipóteses, de atraso dos pagamentos devidos pela Administração, não se vislumbra tais fatos no caso em análise.

Afirmo, outrossim, inexistirem dúvidas quanto ao dever de ambas as partes, contratante e contratado, em cumprir as obrigações estipuladas no termo administrativo. Contudo, o Município Agravado não se encontra inadimplente – ainda que o pagamento esteja sendo feito sem o reajuste deste ano de 2021 –, o que, a princípio, desnatura a possibilidade de suspensão da execução de serviço de necessidade e utilidade pública.

O que se vê, nesta análise inicial, é que a Administração Pública, pautada nos Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e da Indisponibilidade dos Interesses Públicos, tem utilizado de suas prerrogativas constitucionais e legais para adiar o reajuste anual para outro momento, tal qual noticiado à Agravante.

Destarte, como externado na Decisão recorrida “
consoante se colhe dos autos, a contraprestação pelos serviços continua sendo paga pelo Município, mesmo que em valor a menor, em razão dos efeitos do Decreto Municipal nº 003/2021. [...] De rigor relembrar que a Impetrante se conserva no direito de pleitear, via ação própria, os prejuízos decorrentes do adimplemento das condições do contrato. Para além, tenho como importante lançar o olhar para o momento e a justificativa pela qual foi editado o Decreto impugnado, o qual está inserido no contexto de enfrentamento de uma pandemia que assola o mundo
”.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006538-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMEC – OBRAS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO A MENOR. REAJUSTE ADIADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, faz-se necessária a presença, concomitante, dos requisitos previstos no art. III, da Lei n.º 12.016/09 – “
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica
”.
2.
A Administração Pública, pautada nos Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e da Indisponibilidade dos Interesses Públicos, tem utilizado de suas prerrogativas constitucionais e legais para adiar o reajuste anual para outro momento. Possibilidade.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.